Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO DANO CAUSADO PELA CEB - DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA -DANOS - AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela seguradora contra a sentença de improcedência em ação regressiva, ajuizada com o objetivo de obter ressarcimento da indenização paga ao segurado em virtude de dano supostamente causado por falha na prestação de serviço da concessionária de fornecimento de energia elétrica.
2. Aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição da República. Entretanto, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
3. Ausente a demonstração inequívoca de que o dano ocasionado decorreu de falha na prestação dos serviços da CEB Distribuição S.A, nos termos da norma inscrita no artigo 373, I, do CPC, o pedido de reparação cível formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
4. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.